Tribunal: CARF
Processo: 10467.902830/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10467.902830/2009­96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.610 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EXERCÍCIO 2005
Comprovado o efetivo recolhimento da diferença de tributo, extingue­se o
crédito tributário para com a Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 11­
36.827 ­ 4a Turma da DRJ/REC, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fl 13).
Consoante demonstrado na Dcomp no 13343.88596.301006.1.7.028955, as
parcelas de composição do crédito deduzido do IRPJ devido para apurar o saldo negativo de
IRPJ no ajuste anual de 2004 foram as seguintes:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.902830/2009-96
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Estimativa paga por Darf ­ R$ 31.421,96
Estimativa compensada com saldo negativo de pb anterior ­ R$56.931,21
Estimativa compensada com outros tributos ­ 34.902,09R$
Total ­ R$ 123.255,26
Todavia, conforme o despacho Despacho Decisório eletrônico no 846597547,
de 21 de setembro de 2009, à fl. 102 foram confirmadas integralmente as parcelas de
composição do crédito referente ao IRPJ estimado em 2004 pago via Darf, no montante de R$
31.421,96, e ao IRPJ estimado em 2004 pago via compensação com saldo negativo de períodos
anteriores, no valor de R$ 56.931,21, mas foi confirmada apenas parcialmente a parcela de
IRPJ estimado em 2004 pago mediante compensação com outros tributos: foi aceito apenas o
valor de R$ 1.111,46, tendo sido declarado o montante de R$ 34.902,09.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegara que o valor
total não confirmado das estimativas de IRPJ correspondia aos débitos compensados através da
Dcomp no 11715.43247.301006.1.3.025490, a qual foi apreciada no Despacho Decisório no
783765224, controlado no processo no 10467.901164/200898, contra o qual apresentou
manifestação de inconformidade.
Esclareceu
que
o
parcelamento
formalizado
no
processo
11618.003973/200662 foi liquidado, conforme cópia do Darf anexado.
Em 11 de novembro de 2009, consoante despacho à fl. 28, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em João Pessoa (DRF/JPA) pronunciou­se pela tempestividade da
manifestação de inconformidade e encaminhou os autos do processo a esta Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC) para julgamento.
A DRJ, assim decidiu:
Segundo o sujeito passivo, o despacho decisório não confirmou parcela das
estimativas pagas por compensações com outros tributos haja vista que estas
compensações constavam da Dcomp no 11715.43247.301006.1.3.025490, não tendo
sido homologadas pela DRF/JPA. Salienta, todavia, que apresentou manifestação de
inconformidade contra a decisão da unidade local, estando o contencioso
formalizado no processo no 10467.901164/200898.
Em relação à manifestação de inconformidade referida, a 3a Turma desta
DRJ/REC proferiu o Acórdão no 1135.001, em 26 de setembro de 2011, julgando­a
improcedente. Cópia deste acórdão está às fl. 44 a 49.
Então, uma vez que a decisão da DRF/JPA nos autos do processo no
10467.901164/200898 foi mantida por esta DRJ/REC, permanece a situação da não
quitação do valor de R$ 33.790,63 referente às estimativas apuradas durante o ano
2004. Não tendo sido pagas, estas estimativas não são dedutíveis do imposto devido
no ajuste anual de 2004, acarretando redução do saldo negativo de IRPJ pretendido
pelo contribuinte, de R$ 110.501,20 para R$ 76.710,57.
Cientificada em 05/06/2012 (fl 54), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 28/06/2012 (fl. 57), onde alegou, basicamente que:
· no ano­calendário de 2004, deixou de recolher o adicional de IRPJ,
estimativa mensal, no valor de R$34.902,09;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10467.902830/2009­96
Acórdão n.o 1001­001.610
S1­C0T1
Fl. 3

3
· em 2006, fez o parcelamento da dívida;
· feito o parcelamento, retificou a DCTF, DACON e DIPJ, que
apresentava um saldo negativo de R$75.599,11, passando para
R$110.501,20 (R$75.599,11 mais R$34.902,09);
· como, na apuração do ano­calendário de 2004, já havia saldo negativo,
inclusive, aproveitado anteriormente, retificou da DCOMP utilizando o
saldo do parcelamento, em curso no período, aproveitando valor
principal de R$34.902,09;
O julgamento foi convertido em diligência, consoante a resolução n° 1001­
000.096, em 8 de maio de 2019, cuja ementa reproduzo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme a
veracidade e idoneidade dos documentos que comprovam o recolhimento do valor
da diferença recolhida (R$33.790,63).

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
A recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que apresenta os
pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem elaborou o Despacho de Diligência (fls 147 a 152)
onde, em resumo, concluiu:
CONCLUSÃO
8. Com base no exposto há de se concluir que a parcela do crédito relativa à
Demais Estimativas Compensadas – IRPJ, no valor de R$ 34.902,09 (PER/DCOMP
n.o 11715.43247.301006.1.3.02­5490) foi extinta por compensação ­ R$ 1.111,46 e
por pagamento ­ R$ 33.790,63 no processo de cobrança n.o 10467.901222/2008­83,
que se encontra encerrado no Sistema SIEF ­ Processo.
Assim, comprovado o efetivo recolhimento da parcela de R$33.790,63, dou
provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

4

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital